Tribunal: TCU
Processo: 012.282/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame em aposentadoria

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto por Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima contra o Acórdão 11838/2020-TCU-Primeira Câmara , que apreciou atos de aposentadoria emitidos pelo recorrente; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no artigo 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame, para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. tornar insubsistente o acórdão recorrido apenas em relação a Obedes Nunes de Castro; 9.3. considerar legal o ato de concessão de aposentadoria a Obedes Nunes de Castro, concedendo-lhe registro; 9.4. encaminhar cópia desta deliberação ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima.